Tribunal: STF
Processo: Rcl 71818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DOS ATOS RECLAMADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Joao Vitor Soares de Castro, em 17.9.2024, contra atos do juízo da comarca de Aimorés/MG, na Ação Penal n. 5000187-13.2024.8.13.0011 e na Medida Cautelar n. 5002566-58.2023.8.13.0011, pelos quais teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    2. O reclamante afirma que “o processo nº 5002566-58.2023.8.13.0011, o qual o Reclamante está vinculado, é na verdade uma Medida Cautelar e a Ação Penal seria o processo nº 5002565-73.2023.8.13.0011, que está em segredo de justiça, tendo a defesa já requerido a habilitação e não foi concedida, ao argumento de que o paciente não estaria como parte naquele processo. 



    Analisando melhor, foi possível verificar que a Denúncia oferecida pelo Ministério Público está na Ação Penal nº 5000187-13.2024.8.13.0011 (ID: 10158891800 e ID: 10158891801), já o relatório da polícia, está no processo nº 0000031-13.2024.8.13.0011, que a defesa do Reclamante também não está habilitada. 



    Convém ressaltar que já há uma decisão da Autoridade Coatora (ID nº 10178927557), nos autos nº 5002566-58.2023.8.13.0011, determinando a disponibilização das provas juntadas pelo Ministério Público desde o dia 04 de março de 2024, para visualização dos causídicos habilitados nesta demanda, mas que até o presente momento não foi juntado. 



    As provas da acusação se encontram soltas em outros processos, não estando no presente procedimento, tendo a defesa do Reclamante se manifestado em relação ao cerceamento de defesa em 28/05/2024, ID 10236665310, também na AP nº 5002566-58.2023.8.13.0011, requerendo todas as provas utilizadas pelo Ministério Público para embasar a acusação do Reclamante, sendo mensagens, ligações interceptadas, DVDs, relatórios técnicos, pastas, anexos, e tudo que fora utilizado pelo Ministério Público, mas o Douto Juízo ignorou tal requerimento. Em seguida, no dia 03/06/2024 (ID 10238502623), na mesma AP, a defesa de outro denunciado fez o mesmo requerimento, mas também não foi ouvida pela Autoridade Coatora” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera ter “comprovado a arbitrariedade perpetrada pelo juízo a quo, visto que é direito da defesa ter acesso integral a todo conteúdo probatório e acervo da prova emprestada, não podendo e nem devendo o julgador negar ou se omitir a tal acesso à defesa, agindo contra a Súmula Vinculante 14 do STF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “os fundamentos invocados pelo IRMP, para que fosse decretada a prisão preventiva do Reclamante se esvaziam, uma vez que ele não realizou reiteração delitiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a prisão não deve ser medida principal a ser aplicada, além de que não cumpre os requisitos legais necessários. A Autoridade Coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com fundamentos genéricos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ex positis, demonstrado o constrangimento ilegal arbitrário sofrido pelo Reclamante, requer a este Supremo Tribunal Federal, a expedição de ofício a autoridade coatora para prestar informações, e no mérito, seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante n. 14 desta Colenda Corte, para ao final, reconhecer a nulidade absoluta de todos os atos posteriores a negativa do juízo a quo de juntar e disponibilizar nos autos todo o arcabouço probatório das interceptações telefônicas, bem como expedição de alvará de soltura para que o Reclamante possa aguardar em liberdade a juntada das provas pleiteadas e agendamento de audiência de instrução e julgamento” (fl. 7, e-doc. 1).



    3. Em 19.9.2024, foi determinado fosse oficiado ao juízo da comarca de Aimorés/MG, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendidos pela defesa.



    As informações requisitadas não foram prestadas no prazo determinado (certidão, e-doc. 11). Em 3.10.2024, determinou-se a reiteração do pedido de informações.



    Em 22.10.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou não terem sido recebidas “as informações solicitadas por intermédios do(s) Ofício(s) nº 21789/2024” (e-doc. 14) e o processo veio concluso.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da comarca de Aimorés/MG, na Ação Penal n. 5000187-13.2024.8.13.0011 e na Medida Cautelar n. 5002566-58.2023.8.13.0011, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. A despeito do não atendimento do juízo de Aimorés/MG à requisição deste Supremo Tribunal Impossível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que exposto.



    No presente processo, não foram juntados os atos judiciais questionados, como a decisão pela qual não teria sido concedida a habilitação da defesa na Ação Penal n. 5002565-73.2023.8.13.0011 (fl. 2, e-doc. 1) e a decisão “da Autoridade Coatora (ID nº 10178927557), nos autos nº 5002566-58.2023.8.13.0011, determinando a disponibilização das provas juntadas pelo Ministério Público desde o dia 04 de março de 2024, para visualização dos causídicos habilitados nesta demanda” (fl. 2, e-doc. 1). Constam apenas a petição inicial e os documentos pessoais do reclamante.



    6. A presente ação está, portanto, deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente dos atos reclamados, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido, não tendo sido suprida a deficiência pela autoridade coatora, omissa na prestação de informações.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente reclamação não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Reatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.11.2017).



    Ausente, portanto, na espécie, comprovação de descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Embora a reclamação tenha natureza constitucional de processo autônomo, como previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República, realçou-se, no julgamento da Questão de Ordem na Reclamação n. 25.638 (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.3.2020), que, quando versasse sobre matéria criminal, submeter-se-ia às normas do art. 317 do Regimento Interno, do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, não sendo aplicáveis as normas do Código de Processo Civil.



    Naquele julgamento, embora se tratasse de questão referente a contagem de prazo para recurso, este Supremo Tribunal afastou a existência de estatuto processual geral para a reclamação, à qual se aplicariam as normas do Código de Processo Civil, apesar de reconhecida sua natureza constitucional. É a ementa do julgado:



    “QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental” (Rcl n. 25.638-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.3.2020).



    Naquele precedente, o Ministro Luiz Fux, acompanhando a conclusão do Relator, acrescentou que “a reclamação, quando traz no seu bojo o exame de matéria criminal, atrai para si as peculiaridades inerentes ao processamento desse âmbito, sem que isso importe na perda de sua essência constitucional, tampouco na aplicação integral do regime de direito processual civil, de sorte a se resguardar os diversos mecanismos de impugnação estabelecidos pelo legislador”.



    Portanto, não se aplica à reclamação constitucional em matéria criminal o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, referente à abertura de prazo para a emenda da inicial.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora